Tribunal: TJPA
Processo: 0802555-87.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802555-87.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO GONCALVES DA COSTA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. PENA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.
Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação.

3. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer não conhecer da ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos II e III, do CPP, por
MÁRCIO GONÇALVES DA COSTA
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal elencado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
peça incoativa
, em resumo, o que se segue:

“(...) que aproximadamente há três meses chegou ao conhecimento da polícia judiciária com circunscrição nesta Comarca, a

existência de um imóvel, neste município, usado para rinhas de galo e, sobretudo, para a prática de crime de tráfico de drogas.

A partir de levantamentos realizados pela equipe investigação, chegou-se ao sitio localizado na PA-409 (estrada de Beja), de

propriedade do denunciado MARCIO GONCALVES DA COSTA ‘REI’ e na data de 23/05/2019, durante a deflagração da operação

‘Éolo e Afluente’, a equipe de investigação obteve informações consistentes e precisas de que no citado sitio havia grande

quantidade de entorpecente guardada próximo aos galinheiros.

Foi então que uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o imóvel e lá encontrou enterrado no solo cerca de ‘198 (cento e noventa e

oito) embalagens’ da substância entorpecente conhecida por ‘COCAINA’, as quais pesaram no ‘total 225.384 Kg (duzentos e vinte e

cinco quilos, trezentos e oitenta e quatro gramas)’, consoante Laudo Toxicológico Definitivo juntado na exordial, bem como nas fotos

registradas no momento da descoberta (fls. 23-25 apenso). O citado Laudo descreve que as embalagens em formato de tabletes continham a inscrição 'RR e logo da Toyota’, marcas usualmente utilizadas para atestar a qualidade da droga.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria delitiva. Disse que a propriedade seria da família e teria há pouco tempo alugado para uma pessoa de nome ANTONIO, sem, contudo, elaborar um contrato de aluguel (...)”.

Na Revisão Criminal (ID 12720067), como causa de pedir, clama o revisionando pela reforma da sentença objurgada, diante da ilicitude das provas que serviram de arrimo à condenação. Fundamenta que o ingresso dos policiais no imóvel do revisionando, oriundo de denúncia anônima, se deu em flagrante violação ao domicílio do requerente, de vez que efetuado sem autorização policial.

Roga, outrossim, pela absolvição do revisionando, com arrimo no art. 386, inciso VII, do CPPB, diante da ausência de provas no que tange à propriedade o entorpecente, atribuída ao apelante, de vez que tratava-se de imóvel familiar, abandonado e alugado a terceiros.

Aduz, ainda, que a pena imposta restou determinada acima do máximo legal, eximindo-se da consideração da primariedade e dos bons antecedentes do réu, o qual, inclusive, faz jus à benesse do tráfico privilegiado, já que não comprovada sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa.

Requer, ademais, a reforma da sentença no que concerne à declaração de perda do veículo e sequestro do sítio, de vez que provenientes de atividade lícita; bem como o estabelecimento, desde já, de indenização decorrente do erro judiciário, nos termo do art. 630, §1º, do CPPB; a detração da pena provisoriamente cumprida; e, a expedição de Alvará de Soltura em favor do réu.

Manifesta a defesa o direito de sustentar oralmente as razões do pedido.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo PARCIAL CONHECIMENTO da presente revisão criminal, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários à sua admissibilidade, e no mérito, pelo seu INDEFERIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em sessão presencial.

VOTO

Inicialmente, impende se fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de juntar a certidão de trânsito em julgado da decisão para a defesa.

O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua postulação.

Não há, portanto, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.
(...) (TJE/PA, 9338901, 9338901, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)
(grifei)

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Revisão não conhecida. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 9807136, 9807136, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-08)
(grifei)

REVISAO CRIMINAL Nº 0004964-11.2019.814.0000 REQUERENTE: W. S. L. ADV.: JOSÉ ALÍPIO SILVA DE LIMA E OUTRO REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA (...) DECIDO Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma da Lei nº 1.060/50. A presente revisão criminal não merece ser conhecida.
Anote-se que ela não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado da condenação do requerente a que se visa desconstituir, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação revisional, consoante o disposto no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
. Nesse sentido, colaciono precedentes deste colegiado: “REVISÃO CRIMINAL - requerente condenado pelo delito de latrocínio consumado - Sentença condenatória mantida em sede de apelação, contra a qual foi interposto Recurso Especial pelo corréu Marcelo Mesquita, cuja decisão negativa de seguimento não havia transitado em julgado no momento da impetração do pedido revisional - pedidos de absolvição por negativa de participação no delito ou pela aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para roubo simples, reconhecimento de participação de menor importância, reavaliação da circunstâncias judiciais para redução da pena e modificação do regime de cumprimento da sanção - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE REGULARIDADE PROCEDIMENTAL UMA VEZ QUE NÃO INSTRUÍDA COM A NECESSÁRIA CERTIDÃO COMPROVANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - requerente que não instruiu seu pedido com documento essencial exigido pela legislação de regência da matéria - patente irregularidade procedimental - REVISÃO NÃO CONHECIDA - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Revisão Criminal nº 0001584-77.2019.8.14.0000, acórdão nº 208133, Relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 26/08/2019, publicado em 17/09/2019) REVISÃO CRIMINAL. ART.157, §3º C/C ART.14, II, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA. O requerimento deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Ausência de requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Revisão não conhecida. Unânime. (TJ/PA, Revisão criminal nº 2017.03361234-41, 178.941, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 10/08/2017)”
Ante o exposto, pelas razões declinadas, não conheço da presente revisão criminal.
Belém, 13 de dezembro de 2019. P.R.I. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos Relatora (TJE/PA, 2019.05234169-57, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-13, Publicado em 2019-12-13) (grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023